Tribunal: TCU
Processo: 039.060/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13235/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.060/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Doralice Tavares Damazo (XXX.750.145-XX); Gleice Keller dos Santos (XXX.939.155-XX); Maria Angelica dos Santos Bomfim (XXX.973.265-XX); Maria Batista Goncalves (XXX.236.415-XX); Maria Terezinha Mineiro de Assis (XXX.099.625-XX); Rute Ferreira de Sao Bento dos Santos (XXX.755.305-XX); Vilma Nunes dos Santos (XXX.278.705-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.